Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-41.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CAPITULAÇÃO – capitulação do delito corrigida para o previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – confissão judicial do réu - depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve

Ementa:

CAPITULAÇÃO – capitulação do delito corrigida para o previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – confissão judicial do réu - depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como a apreensão de dinheiro em posse do réu; a declaração que a droga apreendidas destinava-se ao comércio espúrio; dão a necessária certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio – tipo congruente.
PENA – primeira fase – pena-base majorada em 1/6 ante a quantidade e natureza de drogas apreendidas – segunda fase – sem agravantes – incidência das atenuantes da confissão e menoridade relativa – pena retornada ao mínimo legal ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.34306 – pena aumentada na fração de 1/6 – juízo de piso que concedeu redutor do artigo 33, §4°, da Lei no 11.343/06 no patamar de 1⁄2 - mantença ante a ausência de recurso ministerial.
REGIME – fechado – quantidade e natureza das drogas apreendidas – maior reprovabilidade do delito – regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa - Beccaria – negado provimento ao recurso defensivo.